Tribunal: STF
Processo: HC 200603
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (HC 527.338/PR), assim ementado (eDOC 9):
    HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. DESCAMINHO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. REVOGAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. INDISPENSÁVEL E ADEQUADA. GRAVIDADE CONCRETA E CIRCUNSTÂNCIAS DA AÇÃO DELITUOSA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
    1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal – STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça – STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal.
    2. As instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, entenderam que não seria o caso de manutenção da prisão do paciente. No entanto, concluíram que a gravidade concreta e as circunstâncias das ações delituosas (transportar no espaço aéreo bens irregularmente importados do Paraguai e distribuí-los) não recomendam a concessão da liberdade provisória em sua totalidade, sem a aplicação de providências acautelatórias alternativas à medida extrema.
    3. De modo suficientemente fundamentado e à luz do princípio da razoabilidade, as instâncias ordinárias entenderam que a total soltura do paciente representa um efetivo risco à ordem pública, pelo fato dele ter se aproveitado da profissão de piloto aéreo para praticar o crime de descaminho, em conjunto com quatro grandes grupos, que atuam de forma intensa no comércio de produtos irregulares, transportando-os por meio de aeronaves, motivo pelo qual bem aplicada a medida cautelar de proibição de acesso a aeroportos, aeroclubes, pistas de pouso ou a qualquer outra instalação, mesmo que não oficial, em que são realizados pousos e decolagens de aeronaves, porquanto indispensável e adequada na hipótese em debate, a par das circunstâncias do cometimento dos delitos. Nada há, pois, que ser reformado por este Superior Tribunal de Justiça – STJ.
    4. Habeas corpus não conhecido.
    Narra o impetrante que: a) o paciente foi preso preventivamente no bojo da chamada “Operação Celeno”; b) o Juízo singular acolheu o pedido de liberdade provisória formulado pela defesa, impondo medidas cautelares, dentre as quais “proibição de acesso a aeroportos, aeroclubes, pistas de pouso ou a qualquer outra instalação, mesmo que não oficial, em que são realizados pousos e decolagens de aeronave”; c) sobreveio sentença que condenou o paciente pela prática dos delitos previstos no art. 2º da Lei 12.850/2013 e no art. 334 do CP, à pena total de 7 (sete) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mantidas as cautelares anteriormente impostas; d) a mencionada cautelar perdura por mais de quatro anos, impede o paciente de exercer sua atividade laborativa de piloto agrícola e o coloca em uma situação processual mais grave do que a de outros corréus
    À vista do exposto, “requer-se o deferimento de liminar em habeas corpus para fim de suspender os efeitos da decisão atacada, reconduzindo imediatamente PAULO ao direito de frequentar aeroportos e voar, e consequentemente voltar a exercer seu labor como piloto agrícola, com a concessão do writ ao final em caráter definitivo.”
    É o relatório. Decido.
    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.
    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar.
    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.
    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual indefiro a liminar. 
    Abra-se vista à PGR. 
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 22 de abril de 2021.
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente